Tribunal: STF
Processo: ARE 1476224
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral do Estado de Rondônia opôs embargos de declaração (eDoc 44) contra decisão (eDoc 18) por mim proferida que, ao assentar a consonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Supremo ao apreciar a ADI 6.170, de forma a restar confirmada a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 9º da Lei Complementar n. 1.000/2018 do Estado de Rondônia no que atribuiu a entidade de classe privada a gestão e destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais destinados aos procuradores desse ente federativo, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Sustenta, o embargante, em síntese, que aquele ato decisório revela-se omisso por não ter considerado a conclusão do Plenário desta Corte ao julgar a ADI 6.182, Relatora a ministra Rosa Weber, no bojo da qual foi declarada a constitucionalidade do art. 9º da Lei Complementar n. 1.000/2018 do Estado de Rondônia.



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador “para que sejam esclarecidas as omissões da decisão, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, visando sua modificação para declarar a constitucionalidade do art. 9º, da Lei Complementar estadual nº 1000/2018” (eDoc 44, fls. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.170, Relatora a ministra Cármen Lúcia, declarou ser inconstitucional previsão constante de lei do Estado do Ceará (art. 44, caput e 2º, da Lei Complementar n. 134/2014, na redação dada pela Lei Complementar n. 189/2018), na qual atribuída à Associação dos Procuradores do Estado do Ceará – APECE, entidade privada, a regulamentação do rateio dos honorários advocatícios destinados aos procuradores desse estado e a responsabilidade pela manutenção da conta de depósito dessa verbas. Ante esse quadro, a previsão similar apresentada na lei complementar rondoniense também é inconstitucional, como já asseverado pelo Tribunal de Justiça ao prolatar o acórdão vergastado.



    Friso, por oportuno, que a decisão do Supremo firmada na ADI 6.182, julgada na Sessão Virtual de 9 a 19.10.2020, emanada antes, portanto, da deduzida naquela ADI 6.170, cujo julgamento se deu na Sessão Virtual de 5 a 12.3.2021, debruçou-se somente na redação do art. 9º da Lei Complementar estadual n. 1.000/2018 em que instituiu a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos do Estado de Rondônia. Não houve, consoante demonstra o acórdão prolatado naquela ação de controle concentrado, manifestação sobre a possibilidade ou não de entidade privada efetuar a gestão e destinação dos honorários advocatícios destinados a procuradores públicos, o que ocorreu apenas quando do veredito do Pleno prolatado na ADI 6.170.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente